Tribunal: STF
Processo: RHC 255605
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO NA FORMA MAJORADA E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 754.755, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, sob o argumento de que a condenação transitou em julgado, sendo a revisão criminal o meio adequado para questionar a decisão. 



    2. A defesa alega a possibilidade de concessão da ordem de ofício, em razão de suposto constrangimento ilegal, mesmo após o trânsito em julgado da condenação. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de habeas corpus contra decisão transitada em julgado, sob alegação de constrangimento ilegal, ou se a revisão criminal é o meio processual adequado. 



    III. Razões de decidir 



    4. O trânsito em julgado da sentença condenatória impede a impetração de habeas corpus , sendo a revisão criminal o meio adequado para questionar a decisão, conforme o artigo 105, I, "e", da Constituição Federal. 



    5. O habeas corpus não pode ser utilizado como uma segunda apelação criminal, mesmo em casos de alegada nulidade absoluta, em respeito ao princípio da lealdade processual e à coisa julgada. 6. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental capazes de alterar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O trânsito em julgado da sentença condenatória impede a impetração de habeas corpus, sendo a revisão criminal o meio adequado para questionar a decisão. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como uma segunda apelação criminal, mesmo em casos de alegada nulidade absoluta."



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, com trânsito em julgado, à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em razão da prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio este recurso ordinário, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual e na dosimetria da pena imposta.



    Arrazoa que “o único elemento que embasou a condenação dos pacientes foi o reconhecimento fotográfico realizado sem as formalidades legais do art. 226 do CPP. Tal vício configura nulidade absoluta, pois compromete a confiabilidade da prova e o contraditório, como reconhecido por esta Suprema Corte”. Considera que “a manutenção do regime fechado sem base idônea representa endurecimento indevido da pena, contrariando o princípio da individualização da pena e o art. 5º, XLVI, da CF, além dos precedentes desse Supremo Tribunal Federal”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Pelo exposto, a recorrente pede a esse Colendo Supremo Tribunal Federal que, uma vez conhecido o presente recurso, seja-lhe dado integral provimento para o fim de reformar o acórdão recorrido, conhecendo-se o pedido para que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor dos pacientes, nos seguintes termos: 



    a) reconhecendo a violação ao art. 226 do Código de Processo Penal e absolver os pacientes RAY e ALESSANDRO por ausência de prova suficiente para a condenação, na forma do art. 386, VII, do referido diploma legal;



    b) subsidiariamente (para os pacientes RAY e ALESSANDRO) e a título de pedido principal para o paciente JOSÉ CLÁUDIO), reformar o acórdão local, realizando um juízo de valor benéfico sobre as circunstâncias judiciais valoradas negativamente - circunstâncias do crime - flagrante violação ao artigo 59 do CPB, reduzindo, como consequência, a pena-base dos pacientes, alterando o regime inicial para o semiaberto, diante da flagrante violação ao artigo 33, §2º, do CP. ”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou por meio de parecer com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    1. Essa Egrégia Corte não tem conhecido dos habeas corpus impetrados em substituição a recursos próprios previstos no ordenamento jurídico, tampouco como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido: HC 144.323 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 163.627, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 177.098, Rel. Min. Luiz Fux; HC 186.333 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; HC 193.043 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e HC 144.742. 



    2. Sobre o reconhecimento fotográfico, é firme a jurisprudência no sentido de que é possível sua admissão e valoração, ainda que realizado em desacordo com as formalidades do art. 226, do CPP, desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito (HC 225.374 AgRg, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 08/08/2023, publicado em: 25/08/2023). 



    3. Fundamentação idônea para incidência de regime prisional mais severo. 



    4. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, mantido em sede de embargos de declaração, naquilo que interessa:



    “[...] O agravo regimental não merece prosperar. 



    Em que pese a argumentação da combativa Defesa, fato é que o presente habeas corpus se volta contra um julgado transitado, imutável, enquanto abarcado pelo preceito constitucional da coisa julgada, o que ensejaria, em tese, a ação de revisão criminal. 



    Como preceito geral, o trânsito em julgado da sentença condenatória impede a pessoa de impetrar habeas corpus perante esta Corte, porquanto a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no artigo 105, I, "e", da Constituição Federal, restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. [...]



    Nesse sentido: AgRg no HC n. 779.982/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, DJe de 14/3/2024; AgRg nos EDcl no HC 705.154/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 10/12/2021.



    De todo modo, ao cotejar as alegações deduzidas na inicial, não se verifica a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial dos agravantes a ser reconhecida de ofício, nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Por fim, no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantido o ato judicial por seus próprios fundamentos. Acerca do tema:”



     



    Nesse contexto, observo que o Tribunal a quo registrou a ausência da análise do mérito na instância antecedente e a consectária impossibilidade de sua atuação. Com efeito, não houve manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo.  Assim o conhecimento do que aduzido no recurso ordinário consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    De outro lado, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente